Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Face a Certidão retro manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento no feito, diante da tramitação junto ao STJ dos Temas pertinentes a controvérsia posta. Após retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator